Tribunal: TJES
Processo: 5010812-44.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010812-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HUDSON JOSE CARMINATE BOURGNIGNON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010812-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: UNIMED;

RECORRIDO: HUDSON JOSÉ CARMINATE BOURGNIGNON;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. AVENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. CONTRATAÇÃO QUE SE SUBMETE ÀS NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA STJ Nº 608). REGRAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL QUE GUARDAM SUPREMACIA SOBRE A VONTADE DAS PARTES (CDC, ART. 1º). MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. VEDAÇÃO EXPRESSA, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, DA CLÁUSULA QUE “RESTRINGE DIREITOS OU OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, DE TAL MODO A AMEAÇAR SEU OBJETO OU EQUILÍBRIO CONTRATUAL” (ART. 51, §1º, II, DO CDC). EXCLUSÃO DE ÓRTESE OU PRÓTESE ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E À PLENA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ESTIPULAÇÃO INÍQUA E QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE EXAGERADA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, NULIDADE DE PLENO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por HUDSON JOSE CARMINATE BOURGNIGNON em face de UNIMED.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que possui plano de saúde junto à ré. Relata que está acometido por artrose acromioclavicular, necessitando de intervenção cirúrgica de forma urgente. Alega que teve sua solicitação da prótese negada pela empresa ré, sob o argumento de que o plano contratado não possui regulamentação e, assim, não prevê a cobertura para o tratamento requisitado.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Em que pese o plano de saúde contratado pelo autor não seja regulamentado, a contratação está submetida ao disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), já vigente quando da assinatura da avença pactuada entre as partes.

Se houve a indicação do referido material pelo médico conveniado, isso porque o mesmo era necessário ao procedimento. Além disso, se o procedimento em si não restou excluído, não deve ser o seu material.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a ação, tendo condenado a Recorrente a custear a prótese objeto dos auto, além de fixar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, UNIMED interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que não devem ser aplicadas as disposições da lei nº 9.656/98, prevalecendo assim as cláusulas estipuladas entre as partes. Que a cobertura estaria excluída.

Como acentuado pelo Juízo de origem, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. No sentido, cito:

PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, V.G.: “[...] 1. RESTA ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIA CÂMARA QUE. EMBORA AS DISPOSIÇÕES DA CITADA LEGISLAÇÃO (LEI Nº 9.656/98) NÃO RETROAJAM PARA ATINGIR CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA (QUANDO NÃO ADAPTADOS AO NOVEL REGIME), A EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS PODE SER AFERIDA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, JÁ QUE O CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA AO LONGO DO TEMPO E, PORTANTO, SE SUBMETE ÀS NORMAS SUPERVENIENTES, ESPECIALMENTE ÀS DE ORDEM PÚBLICA, A EXEMPLO DO CDC, O QUE NÃO SIGNIFICA OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO VERBETE Nº 469 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO, 069140002465, RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 01/03/2016, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 09/03/2016) 2. REGISTRE-SE QUE NÃO OBSTANTE A SÚMULA 469 DO STJ TER SIDO CANCELADA EM 2018, A CORTE DA CIDADANIA EDITOU A SÚMULA 608, EM SUBSTITUIÇÃO AO ENUNCIADO CANCELADO. O NOVEL VERBETE SUMULAR PREVÊ A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, EXCETO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, O QUE NÃO É O CASO DA HIPÓTESE DOS AUTOS [...]. 3. A JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ, REPRODUZIDA POR ESTE E. TRIBUNAL, CONSIDERA ABUSIVAS CLÁUSULAS EXCLUDENTES DO CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO CLÍNICO, INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, VOLTADO À CURA DE DOENÇA EFETIVAMENTE COBERTA. (TJES, CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 012199002663, RELATOR: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - RELATOR SUBSTITUTO : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 13/10/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 10/11/2020)”.

Quanto aos danos morais, foram fixados em valor adequado e razoável, não merece qualquer reparo a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)